Tribunal: TJSP
Processo: 1004690-85.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão por esforços repetitivos em membro superior direito – Incapacidade laborativa não comprovada – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004690-85.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é interessado: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-85.2018.8.26.0564 -Voto no 24.398
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1004690-85.2018
APELANTE:
André dos Santos Oliveira
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
INTERESSADO: Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
COMARCA:
São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
VOTO No 24.398
Acidente do trabalho Lesão por esforços repetitivos
em membro superior direito Incapacidade laborativa
não comprovada Sentença de improcedência mantida
Recurso improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
464/465, que julgou improcedente pedido de reparação acidentária,
fundamentado em sequelas incapacitantes (lesão por esforços repetitivos
em ombro direito) decorrentes do trabalho.
O apelante insiste na tese de que estão
presentes os requisitos exigidos à reparação acidentária, afirmando ser
portador de moléstias que interferem no exercício de seu trabalho.
Destaca prova técnica realizada na Justiça do Trabalho, em que
reconhecida a incapacidade laborativa parcial e permanente para o
exercício da mesma função, devendo tais conclusões periciais
prevalecerem (in dubio pro misero). Assim, requer a total reforma do
julgado para que seja decretada a procedência do pedido (fls. 470/478).
Contrarrazões apenas pelo assistente do réu,
com preliminar de não conhecimento, nos termos do art. 1.010, do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-85.2018.8.26.0564 -Voto no 24.398
3
CPC (fls. 483/491).
FUNDAMENTO E DECIDO.
A preliminar suscitada pela empregadora em
contrarrazões deve ser rejeitada.
De fato, nos limites da impugnação apresentada,
o recurso do autor atende, suficientemente, ao artigo 1.010, incisos II a
IV, do novo CPC, pois constam de suas razões os fundamentos de fato e
de direito, impugnando-se especificamente a sentença
tanto que
requerida sua reforma.
Assim, a apelação do obreiro atende ao princípio
da dialeticidade e deve, pois, ser conhecida.
Todavia, o recurso não comporta provimento.
O apelante alega que, em razão do exercício de
suas atividades profissionais como montador de veículos (fl. 23), tornou-
se portador de lesão por esforços repetitivos em membro superior direito
(ombro). Sustentando a natureza incapacitante da moléstia, veio a juízo
em busca do amparo infortunístico.
Após regular instrução processual, o pedido foi
julgado improcedente.
Compartilho desse resultado.
Procedida à competente perícia médica oficial,
nota-se que o exame físico está absolutamente normal:
Membros:
Ombros:
Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus
Sem dor à palpação e movimentação
Neer, Jobe, Apley e Patte negativo
Cotovelos: sem edemas
Sem dor à palpação de epicôndilos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-85.2018.8.26.0564 -Voto no 24.398
4
Punhos e antebraço:
Sem dor à palpação de musculatura; sem empastamento
Tinel, Phalen e Finkelstein negativos bilateralmente
Sem diminuição de força muscular
Sem edemas
Sem hipotrofias musculares (fl. 346)
O exame, pois, não revelou qualquer prejuízo à
funcionalidade, estando preservada a mobilidade dos segmentos.
Ao final, o expert concluiu pela inexistência de
incapacidade laborativa, em qualquer grau (fl. 347).
A conclusão do perito vem corroborada pelos
elementos dos autos, notadamente pelo prontuário do obreiro junto à
empregadora (fls. 295/309), que aponta que as queixas em ombro direito,
surgidas em agosto de 2009, perduraram até 03.11.2009, momento em
que o trabalhador obteve alta administrativa de auxílio-doença
previdenciário (vide fls. 312/313), constando do exame, feito pelo médico
do trabalho, que estava assintomático, sem dores ou limitações em
movimento (fls. 303/305). Depois dessa data, não houve novas queixas
em tal área.
É verdade que os exames de fls. 113/115
apontam para alterações no membro superior direito. Todavia, as lesões
são leves e, como visto, não implicam limitação funcional.
Como
se
sabe,
consoante
a
legislação
acidentária, não basta a existência da patologia, sendo de rigor que esta
promova objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de forma que, no
caso em análise, não há sinais de déficit laboral.
Destarte, como já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-85.2018.8.26.0564 -Voto no 24.398
5
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia”.” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm
Rel Alberto Gentil 01/12/2009).
O segurado referiu que o laudo confeccionado na
Justiça Trabalhista atesta sua incapacidade laborativa.
A
prova
emprestada,
contudo,
visa
complementar, caso necessário, os elementos próprios da presente lide
acidentária, não sendo a hipótese dos autos, pois a perícia realizada
mostrou-se completa e suficiente.
Dessa forma, entendo não comprovada a
incapacidade laboral.
Por
fim,
desnecessário,
ao
menos
neste
momento, investigar o nexo casual, pois a incapacidade, como visto, não
foi demonstrada.
Em conclusão, e conforme o conjunto probatório,
o qual não foi suficiente a comprovar a incapacidade laborativa, forçoso
negar-se provimento ao apelo do autor, para manter a improcedência do
pedido.
O obreiro é isento dos encargos da sucumbência,
a teor do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-85.2018.8.26.0564 -Voto no 24.398
6
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR